Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 176607715, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0000051-05.2011.8.07.0018, proposta por DANILO MARTINS DA SILVA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e homologou as planilhas trazidas pela parte exequente. Em suas razões recursais (ID 53460650), o agravante/executado sustenta, em síntese, que os agravados/exequentes requereram o cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento da condenação judicial imposta ao agravante/executado, indicando o valor total de R$ 851.595,03 (oitocentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos), já incluído nesse montante o valor dos honorários de sucumbência e da multa processual imposta ao executado. Alega que a execução proposta deixou de observar os parâmetros definidos no título exequendo, o que acabou por resultar em valor superior ao efetivamente devido, tendo incluído também o valor da multa pecuniária, que já se encontra irremediavelmente prescrita. Defende que, considerando que tal valor deverá ser decotado da execução, os honorários de sucumbência que também o utilizaram como base de cálculo deverão ser igualmente reduzidos, incidindo apenas sobre as parcelas efetivamente exequíveis. Argumenta que, ainda que se considere que a multa seja devida, o valor deve ser reduzido, de ofício, pois totalmente desproporcional em relação à obrigação que se deveria cumprir, devendo-se observar que o valor pretendido pelo agravado/exequente é superior ao efetivamente devido, uma vez que a correção monetária não observou os parâmetros legais, conforme manifestação técnica anexa e planilha de cálculos da Gerência de Cálculos da PGDF, onde é indicado o valor de R$128.181,56 (cento e vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se ao juiz de primeiro grau que não determine a expedição de RPV ou precatório até o julgamento deste recurso. E, no mérito, requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que seja declarada a prescrição da multa pecuniária, bem como que a incidência dos índices de correção observe os parâmetros acima expostos. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação apresentada pela parte agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.